Tribunal: STF
Processo: RE 1357462
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto de acórdão assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA. Decisão de Primeiro Grau que declarou a incompetência absoluta da Justiça Estadual para conhecimento da ação, determinando a remessa do processo a uma das varas da Justiça do Trabalho. Pretensão da autora à reforma.



    1. Preliminar. Interposição de agravo de instrumento. Cabimento. Rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, sendo possível a interposição de agravo quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No presente caso, possibilidade de interposição do recurso por interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC.



    2. Mérito. Competência para análise e julgamento do feito. Justiça Estadual. Reconhecido que o vínculo atual entre o servidor e a Administração Pública é estatutário, compete à Justiça Comum processar e julgar a causa. É a natureza jurídica do vínculo existente entre o trabalhador e o Poder Público, vigente ao tempo da propositura da ação, que define a competência jurisdicional para a solução da controvérsia, independentemente de o direito pleiteado ter se originado no período celetista (Rcl 8909 AgR/MG, Rel. Orig. Min. Marco Aurélio, Red. p/o ac. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. em 22/09/2016 e Rcl 26064 AgR/RS, Rel. Orig. Min. Edson Facin, Red. p/o ac. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma j. em 21/11/2017). Decisão reformada. Recurso provido” (pág. 2 do documento eletrônico 9).



     



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 2 do documento eletrônico 11).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se violação do art. 114, I, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Este Tribunal tem asseverado que compete à Justiça Comum o processamento de litígios envolvendo eventuais irregularidades do vínculo estabelecido entre empregados e o Poder Público, nos termos da decisão proferida na ADI 3.395-MC/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso: 



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária”. 



    Por oportuno, menciono decisões de ambas as Turmas desta Corte, em que se analisam situações análogas a destes autos: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI-MC 3395. EX-EMPREGADO DA TRENSURB. EMPRESA SUBSIDIÁRIA DA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL (RFFSA). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Justiça do Trabalho é incompetente para apreciar ação proposta por aposentado que já pertenceu aos quadros da antiga Rede Ferroviária Federal (RFFSA) ou suas subsidiárias, com o fim de buscar a complementação de sua aposentadoria, com base nas Leis 8.186/91 e 10.478/02, nos termos do que decidido no julgamento da ADI-MC 3.395. 2. Agravo regimental, interposto em 02.06.2016, a que se nega provimento” (Rcl 23.961-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma). 



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.395/DF-MC. Complementação de aposentadoria. Ex-empregado de empresa subsidiária da Rede Ferroviária Federal S/A. Artigo 2º da Lei nº 11.483/ 07. Competência da Justiça comum federal. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. À Justiça comum compete o exame das ações propostas por ex-funcionários da RFFSA e de suas subsidiárias, em face da União, em que se requer complementação de aposentadoria. Precedentes. 2. A União sucedeu a extinta RFFSA em todos os seus direitos e obrigações, bem como nas ações judiciais em que a sociedade empresária figurava como ré. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl 19.988-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma). 



    Como visto, o exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado no apelo extremo não diverge da diretriz jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator